Tribunal: TJSP
Processo: 1500754-49.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Manutenção do aumento na primeira etapa e da majorante da restrição de liberdade Reincidência configurada. Regime fechado indispensável.
DESPROVIMENTO.